Tribunal: STF
Processo: ARE 1415665
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INOMINADA. AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PROGRESSÃO HORIZONTAL. REQUISITOS LEI MUNICIPAL N° 9.128/2011. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - As disposições contidas na Lei n° 11.738/2008 não se limitam aos integrantes do quadro do Magistério (Professor), mas sim aos “Profissionais da Educação”, nomenclatura que contém acepção mais ampla. 2 - Estando comprovado que o cargo ocupado se enquadra nas funções de Profissional da Educação Básica, impositiva a declaração do direito ao recebimento do piso salarial nacional do magistério público. 3 - Nos termos do artigo 14 da Lei Municipal nº 9.128/2011, a Progressão Horizontal do servidor na carreira dar-se-á por merecimento, a cada 3 (três) anos, de uma Referência para a subsequente, dentro de um mesmo Nível, em virtude do tempo de efetivo exercício do cargo, participação efetiva no Programa de Saúde do Trabalhador e avaliação de desempenho positiva no período. Não havendo comprovação de tais requisitos, não há como conceder a progressão pretendida. 4 - Tratando- se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC, determina que o percentual dos honorários advocatícios deverá ser fixado na liquidação. Apelação conhecida e parcialmente provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19). 



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente